Tribunal: TJMT
Processo: 1037852-03.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037852-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0001-70 (APELADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0012-22 (APELADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0023-85 (APELADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0011-41 (APELADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0002-50 (APELADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0022-02 (APELADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0021-13 (APELADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0010-60 (APELADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0013-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 (LEI KANDIR). IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE AO CONSUMIDOR FINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação anulatória de débitos fiscais ajuizada por TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA (Matriz e Filiais). A decisão determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados sob o Regime de Estimativa Simplificado do ICMS e declarou sua nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Regime de Estimativa Simplificado do ICMS, instituído pelo Estado de Mato Grosso, é compatível com a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir); (ii) estabelecer se a repetição do indébito tributário deve ser concedida, diante da tese de que o artigo 166 do Código Tributário Nacional impediria a restituição dos valores recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Regime de Estimativa Simplificado do ICMS, instituído pelo Estado de Mato Grosso por meio de normas infralegais, viola o princípio da legalidade tributária, pois a Constituição Federal reserva à lei complementar a regulamentação de critérios especiais de tributação.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a ilegalidade do regime de estimativa simplificada, pois a metodologia adotada pelo Fisco estadual modifica a base de cálculo e a sistemática de apuração do ICMS sem respaldo na Lei Complementar nº 87/96.

A exigência do ICMS sob esse regime altera indevidamente a forma de lançamento do tributo, que deve ser realizada por homologação e não por ofício, extrapolando os limites da competência tributária estadual.

A tese de impossibilidade de repetição do indébito não se sustenta, pois o Estado apelante não demonstrou que os valores recolhidos foram efetivamente repassados ao consumidor final, sendo insuficiente a mera presunção de repasse para afastar o direito à restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Regime de Estimativa Simplificado do ICMS, instituído por normas infralegais do Estado de Mato Grosso, viola o princípio da legalidade tributária e carece de fundamento na Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir).

2. A restituição de valores indevidamente recolhidos a título de ICMS sob esse regime não pode ser negada com base no artigo 166 do Código Tributário Nacional, sem a efetiva demonstração de que o encargo financeiro foi repassado ao consumidor final.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146; LC nº 87/96; CTN, arts. 150, §7º, e 166.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 100628/2015, Rel. Des. Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 08/08/2016, DJE 12/08/2016; TJMT, AI nº 1015953-09.2020.8.11.0000, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 23/08/2021, DJE 02/09/2021; TJMT, RN nº 1003501-77.2016.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03/05/2021, DJE 10/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível n. 1037852-03.2021.8.11.041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de ação anulatória c/c pedido de tutela provisória de urgência, cuja decisão, em apertada síntese, concluiu pela PROCEDÊNCIA dos pedidos delineados na exordial, com resolução do mérito, e, em ato subsequente, extinguiu a ação nos termos do artigo 87, inciso I, do Código Procedimental Civil (Id. 234316151).

A ação anulatória de débitos fiscais foi ajuizada pela empresa TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA (Matriz e Filiais) em face do ESTADO DE MATO GROSSO visando a anulação de créditos tributários lançados contra a empresa no âmbito do Regime de Estimativa Simplificado do ICMS, além da suspensão da exigibilidade dos valores correspondentes aos documentos de arrecadação e notificações de lançamento emitidos pelo Fisco estadual. A empresa alega que foi enquadrada arbitrariamente nesse regime tributário, sem a devida observância dos limites estabelecidos pela legislação federal, especialmente a Lei Complementar nº 87/96, conhecida como Lei Kandir.

A parte autora sustenta que a instituição do Regime de Estimativa Simplificado se deu por meio de normas infralegais, o que violaria o princípio da legalidade tributária, pois a Constituição Federal reserva à lei complementar a regulamentação de critérios especiais de tributação. Além disso, argumenta que a metodologia utilizada pelo Fisco estadual para a cobrança do imposto não respeitou os princípios da tipicidade e da isonomia, pois estabeleceu critérios diferenciados de apuração da base de cálculo e da alíquota sem a necessária previsão legal. A empresa também enfatiza que a exigência do ICMS na sistemática imposta pelo Estado de Mato Grosso alterou a forma de lançamento do tributo, que, por natureza, deveria ser realizado por homologação e não por ofício, como ocorreu no caso concreto.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende a legalidade do regime de tributação adotado e sustenta que a cobrança do ICMS sob o Regime de Estimativa Simplificado encontra respaldo na legislação estadual vigente, não havendo qualquer violação ao ordenamento jurídico. Argumenta ainda que, mesmo que houvesse eventual ilegalidade na aplicação do regime de estimativa, isso não afetaria a exigibilidade dos créditos tributários relacionados ao ICMS Garantido Integral e ao ICMS Substituição Tributária Transcrita, que permaneceriam válidos. Além disso, invoca o artigo 166 do Código Tributário Nacional para sustentar a impossibilidade de repetição do indébito tributário, alegando que a empresa contribuiu para o pagamento do tributo de forma repassada ao consumidor final.

No nascedouro dos autos, foi deferida a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, entendimento posteriormente confirmado na sentença de mérito proferida pelo juízo de primeiro grau.

O magistrado de primeiro grau considerou que o Regime de Estimativa Simplificado implementado pelo Estado de Mato Grosso extrapolou os limites fixados pela legislação federal, configurando verdadeira inovação normativa sem observância do princípio da estrita legalidade tributária. Fundamentou sua decisão na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em diversos precedentes, já declarou a ilegalidade da cobrança do ICMS sob o Regime de Estimativa Simplificado e por Operação, reconhecendo a necessidade de observância dos parâmetros estabelecidos na Lei Complementar nº 87/96. Assim, determinou a anulação dos lançamentos tributários impugnados e a consequente extinção dos débitos fiscais.

Diante da decisão desfavorável, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença e a declaração da legalidade do ICMS Substituição Tributária Transcrita, bem como a manutenção da exigibilidade dos créditos relacionados ao ICMS Garantido Integral.

Além disso, reiterou a tese de impossibilidade da restituição de indébito tributário, ante as disposições do art. 166 do CTN, e que, ao deferir a restituição/compensação dos valores referentes ao ICMS, o togado singular ignorou a necessidade de comprovação de que o encargo financeiro não foi transferido para terceiros. Aduz que a norma é clara ao exigir a prova de que o imposto indireto foi efetivamente suportado pelo contribuinte de direito e não pelo consumidor final.

Mencionou que ausência de tal prova configura violação aos princípios estabelecidos na legislação tributária, comprometendo a legalidade da decisão que deferiu a compensação do indébito tributário.

Ao final, implorou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos das razões apresentadas (Id. 234316151).

Em contrarrazões, a empresa TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA e OUTROS apresentaram contrarrazões ao recurso, rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 234316157).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela ausência de interesse púbico relevante apto a atrair a manifestação ministerial. (Id. 237195677).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação anulatória de débitos fiscais ajuizada por TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA (Matriz e Filiais), determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados sob o Regime de Estimativa Simplificado do ICMS e declarando sua nulidade.

A controvérsia posta em julgamento gira em torno da legalidade da cobrança do ICMS sob esse regime, instituído pelo Estado de Mato Grosso, bem como da possibilidade de repetição do indébito tributário, diante da tese recursal de que o artigo 166 do Código Tributário Nacional impediria a restituição dos valores recolhidos.

A parte autora alega que foi arbitrariamente incluída no Regime de Estimativa Simplificado, sem possibilidade de opção, e que a metodologia utilizada pelo Fisco estadual desrespeitou os princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade tributária. Argumenta, ainda, que a cobrança violou a Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), uma vez que extrapolou os limites da competência estadual ao criar novas modalidades de apuração do imposto sem respaldo em lei complementar.

Por outro lado, o Estado apelante sustenta a regularidade do regime de estimativa adotado e defende que os créditos tributários remanescentes, especialmente aqueles relacionados ao ICMS Garantido Integral e ao ICMS Substituição Tributária Transcrita, devem ser mantidos. Além disso, argumenta que, ainda que se reconheça a nulidade dos débitos, a repetição do indébito seria inviável, pois a empresa não demonstrou que arcou com o ônus financeiro do tributo.

A questão jurídica ora analisada já foi objeto de diversas decisões deste Tribunal, que consolidaram o entendimento de que o Regime de Estimativa Simplificado instituído pelo Estado de Mato Grosso carece de fundamento legal e afronta o princípio da legalidade tributária. A jurisprudência predominante tem reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança baseada nesse regime, uma vez que altera substancialmente a sistemática de apuração do ICMS sem a necessária observância dos requisitos estabelecidos pela Lei Kandir.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em reiteradas oportunidades, já decidiu pela ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT, instituídos pelo Decreto Estadual nº 1.308/2012, com fundamento no inciso V do artigo 30 da Lei Estadual nº 7.098/98. O entendimento consolidado é de que tais normas inovaram indevidamente na estrutura de arrecadação do tributo, contrariando o artigo 146 da Constituição Federal, que reserva à lei complementar a competência para disciplinar normas gerais em matéria tributária –
vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA SIMPLIFICADO – PRELIMINARESD DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO REJEITADAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e os arts. 87-J a 87-J do RICMS/MT possuem efeitos concretos.

2 – Quanto a preliminar de carência de da ação por ausência do alegado direito líquido e certo, da análise do Extrato do Sistema Conta Corrente Fiscal da Impetrante acostados no Id.61543018, verifica-se o lançamento, em 2015 e 2016, de viários débitos referente ao ICMS Estimativa Simplificada, cuja previsão legal está contida no artigo 30, V, da Lei n. 7.098/98, restando demonstrada a comprovação do direito da impetrante.

3 – Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

(TJMT N.U. 1003501-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJe em 10/05/2021).

Na mesma direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REGIME DE APURAÇÃO ICMS ESTIMATIVA POR APURAÇÃO – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA ALTERAÇÃO – DE ESPÉCIES DED TRIBUTAÇÃO – ILEGALIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ART. 151, V, DO CTN – DEISAO REORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservadas à lei complementar. (TJ-MT 10108321320168110041 MT, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data do Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021).

2 – Presente uma das hipóteses do art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é a medida que se impõe.

3- Decisão reformada, recurso provido.

(N.U. 1015953-09.2020.8.11.0000, CAMARAS ISOLADASD CÍVEISD DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmaras de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23;08/2021, Publicado no DJE em 02/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO - ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009) – INVASÃO DE MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, pois o objeto do mandado de segurança se respalda na ilegalidade e inconstitucionalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do ICMS, os quais serviram de embasamento para a emissão do Documento de Arrecadação – DAR às fls. 50. No caso, houve a indicação de situação individual e concreta a ser tutelada, não havendo que se falar na aplicação do verbete nº 266 do STF.

Mérito.
O art. 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/98 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/96). Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu art. 146-A, o qual prevê que somente a “Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”. Logo, a alínea “a” do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/98, ao elencar, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu competência reservada à lei complementar."

(Apelação / Remessa Necessária 100628/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016)
(Grifei)

No tocante à alegação de impossibilidade de repetição do indébito, verifica-se que o Estado apelante não demonstrou, de forma concreta, que os valores recolhidos foram repassados ao consumidor final. A mera presunção de que houve o repasse não é suficiente para afastar o direito da parte contribuinte à restituição dos valores indevidamente exigidos, especialmente diante da declaração judicial de nulidade do lançamento tributário.

Dessa forma, diante da consolidação do entendimento desta Corte sobre a inconstitucionalidade do Regime de Estimativa Simplificado do ICMS e da ausência de provas que impeçam a repetição do indébito, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se integralmente a decisão proferida em primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025